Tribunal: TJSP
Processo: 1038730-80.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rodolfo Cesar Milano
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Inconformismo da parte autora. Decisão que determinou a emenda da inicial para desmembramento da ação. Litisconsórcio ativo. Desnecessidade. Subrogação de direitos. Cumulação de pedidos envolvendo mais de uma apólice. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do artigo 327, §1o do CPC. Aplicação à hipótese do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes

Ementa:
Ação regressiva de ressarcimento de danos. Inconformismo da parte autora. Decisão que determinou a emenda da inicial para desmembramento da ação. Litisconsórcio ativo. Desnecessidade. Subrogação de direitos. Cumulação de pedidos envolvendo mais de uma apólice. Possibilidade. Preenchimento dos requisitos do artigo 327, §1o do CPC. Aplicação à hipótese do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes do C. STJ. Prejuízo à Fazenda Pública. Inexistência. Taxa judiciária recolhida por percentual sobre o valor da causa. Competência. Escolha do ajuizamento da ação é da parte autora. Sub-rogação da Seguradora nos privilégios dos direitos dos consumidores a que se sub-rogou. Demanda proposta no domicílio da parte ré. Regra geral. Foro competente. Sentença anulada. Recurso provido.